Tribunal: TJDFT
Processo: 0701361-13.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. PERÍCIA REGULAR. SENTENÇA FUNDAMENTADA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INDÍCIOS SUFICIENTES ACERCA DA CIÊNCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR MEIO DE CARTÓRIO. MULTA DE RESCISÃO. OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA CONTRATUAL. PACTA SUNT SERVANDA. HONORÁRIOS ADEQUADOS.SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando já existem nos autos documentos e perícia suficientes ao desate da lide.
2. Os indícios probatórios permitem concluir que a Ré já sabia da pretensão de rescisão do contrato de locação muito antes de seu ingresso nos autos, de maneira que, diante da presunção de veracidade do documento cartorário, a prova indica que o melhor termo para a rescisão da locação seja a data de 03 de fevereiro de 2022, um mês após a recusa de recebimento da notificação extrajudicial.
3. A notificação extrajudicial atende a determinação de aviso prévio estipulada em contrato, pois é possível concluir pela ciência da Ré acerca do interesse da Autora em deixar o imóvel, trazendo prazo certo à solução da controvérsia.
4. Diante da previsão expressa do contrato e da devida anuência entre as partes, o valor da multa não deve ser fixado proporcionalmente, mas sim sobre a importância de 2 (dois) meses de aluguel, além do que possa ser cobrado até fevereiro de 2022.
5. Não se deve promover alteração quanto à distribuição dos honorários de sucumbência, porquanto há a adequada fixação na medida da sucumbência de cada parte, tanto na ação, como na reconvenção, em observância ao grau de zelo dos profissionais, ao lugar de prestação do serviço, à natureza e à importância da causa, bem como ao trabalho realizado pelos advogados e ao tempo exigido para os seus serviços.
6. Recurso da Ré parcialmente provido. Recurso da Autora não provido.